Tribunal: TJES
Processo: 5001333-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001333-29.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAGNO DUTRA RAMOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Magno Dutra Ramos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada no curso de investigação pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, IV e VI, da Lei 11.343/06, e no art. 2º da Lei 12.850/13.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação idônea e de indícios suficientes de autoria e materialidade; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do envolvimento do paciente na preparação e comercialização de substâncias entorpecentes, conforme apurado na investigação.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez demonstrada a necessidade da prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis, como residência e trabalho fixos, não afastam a medida extrema.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes para a garantia da ordem pública e a regular aplicação da lei penal, tendo em vista a natureza e a gravidade dos crimes imputados ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva para crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, sendo fundamento idôneo a necessidade de garantir a ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência e trabalho fixos, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando há elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de alternativas ao encarceramento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Lei 12.850/13, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 5007180-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 15.03.2022, DJe 16.03.2022.

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023.

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001333-29.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MAGNO DUTRA RAMOS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, inicialmente, que o paciente teve sua prisão preventiva

decretada nos autos de investigação que apura o suposto cometimento do delito previsto nos

artigos 33 e 35 c/c 40, inciso IV e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º da Lei 12.850/13.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da medida, pois a seu ver foram utilizados fundamentos abstratos e inidôneos, tal como a ausência de provas, na decisão que a impôs.

No ponto, alerta que o paciente possui residência e trabalho fixo e lícito, inexistindo perigo caso volte à liberdade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 12116431
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 12156571
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (id nº 12358003).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE MELO DE REZENDE:-

Cumprimento o excelentíssimo Presidente desta Câmara Criminal; cumprimento também o excelentíssimo Relator, doutor Fernando Zardini; estendo os cumprimentos aos demais desembargadores; fazendo o registro e o cumprimento ao douto Procurador de Justiça; bem como serventuários do Tribunal; colegas advogados e demais presentes.

Buscando ser bem objetivo em minha sustentação, basicamente fundamento em dois pontos essa ação constitucional.

Primeiro: passados mais de quinhentos dias, não há nos autos os documentos reunidos durante a investigação. E o outro fundamento, em consonância com o primeiro: a ausência dos requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, dada as condições pessoais favoráveis do mesmo.

De forma muito sucinta, quanto aos fatos, o paciente responde por suposta participação em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. A investigação começou em fevereiro de 2022, resultando na decretação de prisão temporária do paciente em outubro de 2023. Dois meses depois, em dezembro do mesmo ano, fim do prazo da prisão temporária, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público e requerida prisão preventiva, sendo deferida pelo magistrado.

No entanto, as defesas, desde o início do processo, vêm requerendo acesso integral às interceptações telefônicas, bem como a planilha detalhada das ligações fornecidas pelas operadoras, fundamentais para o exercício do contraditório e da ampla defesa, como também a mídia com a íntegra das conversas degravadas e demais documentos legalmente exigidos. Isso foi devidamente determinado pela magistrada na decisão que recebeu a denúncia, para que seja oficiada à Divisão de Inteligência do Sistema Guardião. Isso em setembro do ano passado.

Pois bem. Foi marcada audiência para o dia oito de outubro do ano passado. Na ocasião a defesa pediu a palavra e destacou que a decisão que recebeu a denúncia não foi cumprida em sua integralidade, principalmente no que toca ao oficiamento à Divisão de Inteligência da Polícia Militar, o Sistema Guardião, determinando a remessa das mídias com a íntegra das conversas degravadas e demais documentos legalmente exigidos, a ausência das respostas das operadoras de telefonia e operadoras de internet, constando a data da implementação e das interceptações telefônicas e os dados, bem como os dados cadastrais e as planilhas com a bilhetagem.

Então, desembargadores, a magistrada retirou o feito de pauta dando razão à defesa que sustentou a questão de ordem, tendo em vista que a decisão não havia sido cumprida. A ausência dessas provas mencionadas determinando que tudo seja cumprido e os ofícios já expedidos sejam reiterados, consignando o prazo de dez dias para essa resposta sobre pena de crime de desobediência.

Passados seis meses nada foi cumprido e o processo continua na mesma situação. Então impetrei o presente habeas corpus, tendo em vista a situação aqui narrada. O desembargador Relator, doutor Fernando Zardini, requisitou informações ao juízo de Piso antes de analisar o pedido liminar. Ao receber o malote digital, o cartório da Vara certificou que os ofícios, aqueles determinados na audiência que foi retirado de pauta, seriam expedidos naquela data, dada a complexidade dos autos. Ou seja, nada tinha sido feito após a audiência que foi retirada de pauta e que foi determinada pela magistrada.

Porém, ainda assim, nada foi feito. Nenhum ofício foi expedido, ao menos não foi juntado nos autos. E aí, ao enviar as informações de habeas corpus, o juiz de Piso designou nova audiência, dizendo que a secretaria diligenciou junto ao Guardião e que obteve os arquivos integrais das interceptações de telefone.

Contudo, nada disso foi feito. Nos autos não consta nenhum ofício encaminhado e além do mais agora dia 20 de março, recente, foi certificado nos autos pela própria secretaria que um dos advogados de outro réu, compareceu em cartório para verificar essas mídias e foi certificado que as mesmas encontram-se sem acesso. Esse é o último andamento do processo.

Percebe-se que além da ausência das provas nos autos, conforme determinado pelo juízo e também requerido pelas defesas, foi designada audiência enquanto permanece o mesmo impasse da audiência passada, que foi retirada de pauta conforme aqui explanado.

Portanto, finalizando meu primeiro ponto, passados um ano e meio desde a decretação da prisão temporária, não foi concedido às defesas o acesso às mídias de interceptações, aos ofícios extrajudiciais, às conversas degravadas, às respostas das interceptações de telefonia, os dados cadastrais, as bilhetagens e os demais documentos legalmente exigidos.

O segundo e último ponto vale destacar a situação do paciente que ostenta condições pessoais favoráveis. O juiz de Piso reconheceu a capacidade de comprovação de trabalho fixo e lícito do ora paciente e justificou que a prisão preventiva, por si só, não é capaz de conceder o direito à revogação da prisão preventiva do acusado. Contudo, nobres embargadores, não seria capaz de conceder o direito à revogação da prisão preventiva se o juízo de Piso justificasse o motivo pelo qual não seria possível, e não somente dizer que as condições pessoais favoráveis do paciente não seriam suficientes, tendo em vista que o paciente não apresenta ameaça a nenhuma testemunha, já que são as únicas testemunhas constantes no processo são policiais militares e o crime de que é acusado não houve violência ou grave ameaça.

O paciente não oferece risco de tentar se furtar de eventual aplicação da lei penal, sobretudo porque se apresentou voluntariamente à delegacia junto com esse advogado, para que seja cumprido o mandato de prisão em seu desfavor. O paciente sempre trabalhou licitamente, conforme carteira de trabalho digital em anexo, recheada de anotações e vínculos empregatícios. Inclusive realizou exame admissional há poucos dias antes de ser expedido o mandado de prisão em seu desfavor.

Excelências, dos investigados que foram denunciados, cerca de trinta e cinco, e falo um número aproximado porque foram várias denúncias separadas, aproximadamente dois terços respondem em liberdade.

Dessa forma, suplico que observem com bastante cautela os dois pontos dispostos. A inexistência das provas nos autos e demais documentos legalmente exigidos para interceptação.

Esse é o segundo habeas corpus que impetrei para esse paciente. O primeiro não cheguei a sustentar. Também não havia essa tese, tendo em vista que a ação penal estava no início e se esperava a juntada integral desses documentos nos autos. Como não ocorreu, trago essa tese agora no presente habeas corpus. É inadmissível o que está acontecendo nesse processo.

E o segundo ponto, as condições pessoais favoráveis do paciente e a ausência dos requisitos e fundamentação para a manutenção da prisão.

Posto isso, suplico a vossas excelências o trancamento da ação penal pela manifesta ilegalidade da persecução criminal, até que seja disponibilizado o acesso integral às defesas a todos os documentos da investigação. De forma subsidiária, requer a revogação da prisão, tendo visto o disposto nesta tentação.

Agradeço a atenção dos preclaros desembargadores e espero a concessão da ordem.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:09/04/2025

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MAGNO DUTRA RAMOS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, inicialmente, que o paciente teve sua prisão preventiva

decretada nos autos de investigação que apura o suposto cometimento do delito previsto nos

artigos 33 e 35 c/c 40, inciso IV e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º da Lei 12.850/13.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da medida, pois a seu ver foram utilizados fundamentos abstratos e inidôneos, tal como a ausência de provas, na decisão que a impôs.

No ponto, alerta que o paciente possui residência e trabalho fixo e lícito, inexistindo perigo caso volte à liberdade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Depreende-se da denúncia (ID 11988692) que o paciente vem sendo investigado por suposta violação dos artigos 33 e 35 c/c 40, inciso IV e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º da Lei 12.850/13.

Ao discorrer sobre a decretação e a necessidade da manutenção da prisão processual, o magistrado impetrado assim ponderou que “[...] A conduta do réu está claramente alinhada com o crime de tráfico de drogas, conforme confirmado por diversas fontes que indicam sua participação na preparação para comercialização na região especificada”. Demonstrando assim, a ausência de ilegalidade em seu fundamento, e consequentemente, a garantia da ordem pública.

Neste sentido, este E. Tribunal possui o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, DO CP, E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI Nº 12.850/13. ISONOMIA (HCS NºS 0019615-45.2021.8.08.0000, 0019154-73.2021.8.08.0000 E 5007020-26.2021.8.08.0000). IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Caso em que a defesa pretende exclusivamente a aplicação, por isonomia, dos mesmos fundamentos que levaram à concessão parcial da ordem nos casos análogos, HC nº 0019615-45.2021.8.08.0000, na sessão de 1º de dezembro de 2021. 2. Em simples consulta ao Sistema E-Jud, constata-se que a paciente fora condenada pela prática de crimes de mesma natureza. 3. Tal circunstância evidencia que a ora paciente não se encontra na mesma situação fático-jurídica dos casos invocados como paradigmas, havendo dados concretos que revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Jurisprudência.
4. Não há constrangimento ilegal, pois as decisões que decretaram e mantiveram a prisão domiciliar, bem como as demais medidas cautelares, estão fundamentadas para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução do processo e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos, somada ao dado de que a paciente possui outro registro criminal, por crime de mesma natureza, contemporâneo aos ora discutidos, inclusive com condenação já proferida, de modo que há comprovação do risco concreto de reiteração delitiva.
Jurisprudência. 5. Habeas Corpus denegado.

(TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007180-51.2021.8.08.0000, Relator: Helimar Pinto, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Julgado em: 15/03/2022, DJe: 16/03/2022)

Dessa forma, preenchidos os pressupostos acima transcritos, perfeitamente cabível a decretação da prisão preventiva, bem como sua mantença.

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária sua manutenção, já que a fundamentação empregada pelo magistrado encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001333-29.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAGNO DUTRA RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MAGNO DUTRA RAMOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, inicialmente, que o paciente teve sua prisão preventiva

decretada nos autos de investigação que apura o suposto cometimento do delito previsto nos

artigos 33 e 35 c/c 40, inciso IV e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º da Lei 12.850/13.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da medida, pois a seu ver foram utilizados fundamentos abstratos e inidôneos, tal como a ausência de provas, na decisão que a impôs.

No ponto, alerta que o paciente possui residência e trabalho fixo e lícito, inexistindo perigo caso volte à liberdade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Depreende-se da denúncia (ID 11988692) que o paciente vem sendo investigado por suposta violação dos artigos 33 e 35 c/c 40, inciso IV e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º da Lei 12.850/13.

Ao discorrer sobre a decretação e a necessidade da manutenção da prisão processual, o magistrado impetrado assim ponderou que “[...] A conduta do réu está claramente alinhada com o crime de tráfico de drogas, conforme confirmado por diversas fontes que indicam sua participação na preparação para comercialização na região especificada”. Demonstrando assim, a ausência de ilegalidade em seu fundamento, e consequentemente, a garantia da ordem pública.

Neste sentido, este E. Tribunal possui o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, DO CP, E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI Nº 12.850/13. ISONOMIA (HCS NºS 0019615-45.2021.8.08.0000, 0019154-73.2021.8.08.0000 E 5007020-26.2021.8.08.0000). IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Caso em que a defesa pretende exclusivamente a aplicação, por isonomia, dos mesmos fundamentos que levaram à concessão parcial da ordem nos casos análogos, HC nº 0019615-45.2021.8.08.0000, na sessão de 1º de dezembro de 2021. 2. Em simples consulta ao Sistema E-Jud, constata-se que a paciente fora condenada pela prática de crimes de mesma natureza. 3. Tal circunstância evidencia que a ora paciente não se encontra na mesma situação fático-jurídica dos casos invocados como paradigmas, havendo dados concretos que revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Jurisprudência.
4. Não há constrangimento ilegal, pois as decisões que decretaram e mantiveram a prisão domiciliar, bem como as demais medidas cautelares, estão fundamentadas para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução do processo e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos, somada ao dado de que a paciente possui outro registro criminal, por crime de mesma natureza, contemporâneo aos ora discutidos, inclusive com condenação já proferida, de modo que há comprovação do risco concreto de reiteração delitiva
.
Jurisprudência. 5. Habeas Corpus denegado.

(TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007180-51.2021.8.08.0000, Relator: Helimar Pinto, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Julgado em: 15/03/2022, DJe: 16/03/2022)

Dessa forma, preenchidos os pressupostos acima transcritos, perfeitamente cabível a decretação da prisão preventiva, bem como sua mantença.

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária sua manutenção, já que a fundamentação empregada pelo magistrado encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(
AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.